Tribunal: TJDFT
Processo: 0735720-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735720-22.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: OVIDIO ANTONIO DE ANGELIS DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ÁGUAS LINDAS PARTICIPAÇÕES LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta a existência de repercussão geral quanto ao assunto discutido. Pontua que a matéria debatida foi devidamente prequestionada, acrescentando a inaplicabilidade do enunciado 279 da Súmula do STF. Repisa os argumentos lançados no recurso extraordinário, pleiteando o provimento do apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026